Tribunal: STF
Processo: EP 170
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal, em razão de Ação Penal em face de PAULO SÉRGIO NOGUEIRA DE OLIVEIRA, julgada procedente, para condenar o réu à pena de 19 (dezenove) anos, sendo 16 (dezesseis) anos e 11 (onze) meses de reclusão  e 2 (dois) anos e 1 (um) mês de detenção, aplicado o regime inicial fechado para início de cumprimento da pena, na forma do art.33, do Código Penal, e a pena pecuniária de 84 (oitenta e quatro) dias-multa, pela prática dos crimes de organização criminosa armada (art. 2º, caput, §§ 2º e 4º, II, da Lei 12.850/13), tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359-L do CP), golpe de Estado (art. 359-M do CP), dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima (art. 163, parágrafo único, I, III e IV, do CP), e deterioração de patrimônio tombado (art. 62, I, da Lei 9.605/98).
A Defesa de PAULO SÉRGIO NOGUEIRA DE OLIVEIRA requereu “autorização de visita permanente para os familiares abaixo arrolados” (eDoc.325).

É o relatório. DECIDO.

A realização das visitas autorizadas pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL deverá observar as regras aplicáveis ao local onde se encontra o sentenciado, por motivos de organização administrativa e segurança do estabelecimento prisional, no caso as NORMAS ADMINISTRATIVAS PARA PRISÃO ESPECIAL (NAPE) que, nos termos do art. 6º, permite a visitação, “mediante agendamento prévio, às terças-feiras, quintas-feiras e domingos, preferencialmente, no período vespertino”. 

Diante do exposto, nos termos do art. 21, I, e 341 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DEFIRO:

(1)  a visitação presencial e por videoconferência permanente, independentemente de nova autorização, de acordo com as normas regulamentares aplicáveis ao local onde o réu encontra-se custodiado (Comando Militar do Planalto/DF), ou seja,  às  terças-feiras, quintas-feiras e domingos, preferencialmente, no período vespertino pelas seguintes pessoas indicadas: 
(1.1) Renata Fugagnoli Madureira (esposa), CPF nº 923.552.421-00;
(1.2) Rafael França de Oliveira (filho),  CPF nº 105.515.917-73;
(1.3) Maria Luiza Mattos Oliveira (neta), CPF nº 121.739.345-54;
(1.4) Silvia Maria Nogueira de Teixeira (irmã), CPF nº 306.966.314- 15.

(2)  a visitação presencial e por videoconferência, pelas seguintes pessoas:
(2.1) Daniel Rangel de Oliveira (primo), CPF nº 879.361.511-68, no dia 31/5/2026 (domingo), às 14h;
(2.2) José Anselmo Coelho de Oliveira (primo), CPF nº 298.997.031- 34, no dia 2/6/2026 (terça-feira), às 14h;
(2.3) Roberta Bezerra de Oliveira Assunção (prima), CPF nº 518.612.403-68, no dia 4/6/2026 (quinta-feira), às 14h;
(2.4) Antonia Felix de Medeiros (tia), CPF nº 647.526.901-87, no dia 7/6/2026 (domingo), às 14h;
(2.5) Glauco Coelho de Oliveira (primo), CPF nº 552.747.141-43, no dia 9/6/2026 (terça-feira), às 14h;
(2.6) Williams Bezerra de Oliveira (primo), CPF nº 380.950.411-49, no dia 11/6/2026 (quinta-feira), às 14h;
(2.7) Lizia Felix Cotias de Mattos Oliveira (nora), CPF nº 098.051.707-99, no dia 14/6/2026 (domingo), às 14h.

DETERMINO que o requerimento para autorização de visitas, com exceção das visitas autorizadas de maneira permanente, seja renovado a cada ingresso.
Comunique-se ao Comando Militar do Planalto/DF.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 26 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente